Tribunal: TJPA
Processo: 0006238-05.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006238-05.2018.8.14.0401

APELANTE: VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121,
CAPUT
, DO CP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria do crime de homicídio simples devidamente demonstradas nos autos, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção;
REFORMA DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE –
Não há ilegalidade na dosimetria da pena, sendo fixada dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, presentes, neste caso, duas circunstâncias judiciais negativas, que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
,

por meio da Defensoria Pública do Estado, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que na manhã do dia 06/02/2018, na Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Av. Tavares Bastos, ocorreu crime de homicídio, tendo como vítima o agente de trânsito pertencente aos quadros da Superintendência de Mobilidade Urbana (SEMOB), Hilário Colino Bermejo Neto e, figurando como réu o acusado Vitor Henrique de Oliveira Ramos.

Narra a acusação, que a autoridade policial ao colher depoimentos de colegas de trabalho e de familiares da vítima, verificou que Hilário Neto se destacava em seu trabalho como agente de trânsito, sendo rigoroso no cumprimento de suas obrigações, não aceitando nenhum tipo de acordo que violasse as leis de trânsito. Diante dessas informações, a polícia civil passou a investigar o delito, elegendo como causa a existência de algum desentendimento ocorrido entre a vítima e outra pessoa que estivesse na condução de veículo automotor.

Infere-se dos autos que simultaneamente ao IPL que apurava a morte da vítima, o Núcleo de Inteligência da polícia civil desenvolvia a operação “Crusoé”, e durante o transcorrer do procedimento policial, obteve-se um áudio em que o acusado confessa a prática do crime de homicídio. Após a descoberta da escuta, foi solicitada a prisão deste, que, entretanto, em interrogatório perante a autoridade policial negou sua participação no crime, mas confirmou a veracidade dos diálogos captados em áudio pela autoridade policial.

Por fim, esclarece a acusação formulada pelo
parquet
, que a motivação do delito consta do conteúdo do áudio, afirmando que o réu e mais outro elemento não identificado planejavam, na manhã do delito, assaltar uma farmácia, todavia a vítima ao verificar a anormalidade da situação, se dirigiu até o réu e seu parceiro, retirando um pedaço de papel que impedia a identificação da placa da motocicleta, o que gerou frustação na prática delitiva. O elemento não identificado, planejou se vingar de Hilário Neto, em razão de ter a vítima prejudicado a execução do delito, quando juntamente com o réu Vitor Henrique de Oliveira Ramos, que pilotava a motocicleta usada no crime e, utilizando-se de uma arma de fogo, atirou várias vezes nas costas da vítima, que, embora socorrida, evoluiu à óbito.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri,

foi condenado pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infringência ao artigo 121,
caput
, do CP.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, por ausência de provas de autoria, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja revista à pena-base, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

S
ustenta o apelante que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, por ausência de provas de autoria,

devendo ser submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente requer a reforma da pena-base, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

Concernente a alegação de que o julgamento foi manifestamente contrário as provas dos autos,
entendo que o pleito em exame

não merece acolhida,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

A
materialidade do crime
mostra-se incontroversa, através do

Laudo de necropsia da vítima (fl.200, ID 4889290), quando constatou-se que o agente de trânsito Hilário Colina Bermejo Neto foi alvejado por
07 (sete) disparos de arma fogo
, compatíveis com o
calibre nominal ponto 40, sendo atingido pelas costas, com duas feridas perfurocontusas encontradas na região infra escapular esquerda, uma ferida provocada por um projetil na região infra escapular direita, mais um ferimento na região lombar esquerda, mais dois projéteis encontrados na região lombar esquerda e um disparo de arma de fogo localizado na face lateral do flanco esquerdo
.

De acordo com a análise dos peritos do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, a vítima faleceu em razão de choque hipovolêmico, devido a hemorragia interna, provocada por feridas perfuro contusas na região lombar dorsal e lombar, causadas por projéteis de arma de fogo, circunstâncias fáticas que deixam claro que o apelante e seu comparsa, tinham a intenção inequívoca de ceifar a vida da vítima.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
delitiva, a partir dos diálogos obtidos em áudio, autorizados judicialmente, através da operação “CRUSOÉ”, executada pelo Núcleo de Inteligência Policial da polícia civil do Estado do Pará, quando o apelante confessou sua participação no crime de homicídio que resultou no óbito de Hilário Colina Bermejo Neto.

Nesse sentido, transcrevo inicialmente os diálogos presentes no áudio captado pela autoridade policial (fl.394, ID 4889281), através da operação “CRUSOÉ, em que o apelante em chamada datada de 07/02/2018, às 22h04min11s, conversa com um interlocutor apontado como elemento conhecido como “Reis”, quando conversam acerca da morte do agente da SEMOB, em que o recorrente discorre sobre os detalhes do crime,
verbis:

Transcrição:

(...) Interlocutor de prenome Vitor diz: Fala, mano!

Alvo de prenome Reis responde: Até que enfim apareceu! Até que enfim apareceu!

Reis diz: Sim, mano escuta aí.

Reis: fala!

Vitor diz:
O elemento que tava comigo não dê-lhe um sal no cara da SEMOB que estava lá na Tavares Bastos, mano
;

Reis indaga: agora?

Vitor responde:
Não! Isso foi ontem de manhã, mano! Deu o maior BO, mano.

Reis pergunta:
Aonde é a Tavares Bastos
?

Vitor fala: Ahn?

Reis questiona: Lá em Belém?

Vitor responde: Foi, mano! E agora que a Talissa chegou aqui, é o seguinte, na cidade comigo, quase ainda agora. Tá buchichando pra porra.

Reis pergunta: A Talissa tua mulher?

E Vitor responde: Foi mano, tu tá por onde, tu?

Reis diz: Tu tá escutando?

Vitor diz: Escuta o que vou te falar aí, mano. Assim que eu chegar aí em Mosqueiro, é o seguinte, a primeira coisa que vou fazer eu vou levar o teu “boró”, viu!?

Reis diz: Escuta aí, mas tu pegou alguma coisa praí?

Vitor não entende e indaga: Ahn?

Reis pergunta novamente: Tu pegou alguma praí?

Vitor responde: Iiih? Nós fomos pegar a extrafarma, mano! Aí o filho da puta da SEMOB, e tal viu lá nós, eu acho que ele suspeitou e foi tirar o papel da placa, tá ligado? Aí, o outro elemento tava empolgadão, afoitão, queria dá-lhe logo um sal lá no elemento da SEMOB, tá ligado?

Reis diz: É sério? Eu vou pegar a Câmara lá na geladeira lá, viu?

Vitor diz: Quê?

E Reis diz: Qualquer hora vou pegar a câmara na geladeira, lá viu?

Vitor questiona: Qual é a parada da geladeira?

Reis diz: Não sei, qual é a fita?

Vitor diz: Não sei, pode ser tua?

Reis diz: Já é! Ê mano! Não fala isso por telefone, viu mano, pelo amor de Deus.

Vitor diz: É porque eu tava agoniado pra te dar esse dinheiro aí, mas escuta o que vou te falar ai...

Assim que eu chegar aí em Mosqueiro a primeira coisa que eu vou levar o teu dinheiro aí contigo, viu mano? Não esquenta não!

Reis diz: eu tô ligado, eu tô ligado! Tu tava com o celular, era?

Vitor diz: Não! Eu não tava com o celular, mano! Agora que eu peguei o celular, mano!

Reis diz: Quem era que tava com o celular?

Vitor responde: Era a Talissa, mano.

Reis pergunta: A Talissa é tua mulher, é?

E Vitor responde: É, mano! Não tava com o celular, não. Se estivesse com o celular já tinha te dado uma resposta aí, mano.

Reis diz: Não! Não esquenta, não! Mas, não fala isso por telefone, viu mano. Já é então, amanhã eu te ligo, aí, viu?
(...)

O apelante ao ser ouvido durante a instrução processual em 08/11/2018 (fls.147, ID 4889294), negou participação no crime, afirmando não saber quem teria cometido o delito que resultou na morte da vítima Hilário Bermejo Neto,
porém confirmou que conhece o elemento de prenome “Reis”, o mesmo que aparece como interlocutor das conversas interceptadas pela polícia civil no decorrer da operação “Crusoé”, bem como, sabia o número de telefone do elemento “Reis, reafirmando que participou da conversa e que a voz era sua
, mas que na verdade tal conversa seria para justificar uma dívida de “drogas” que teria com o elemento conhecido como “Reis” no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEBATIDA EM PLEÁRIO - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE.
Tratando-se de crime de competência do Tribunal Popular e, optando os jurados por uma das versões apresentadas, com sustentáculo nas provas dos autos, a decisão não pode ser cassada, em obediência à soberania do veredicto dos jurados.
Considerando-se que a atenuante da confissão espontânea não foi debatida expressamente em plenário, não pode ser reconhecida, nos termos do artigo 492, I, b, do Código de Processo Penal. (TJ-MG - APR: 00491633320138130073 Bocaiúva, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento:
01/03/2023
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
02/03/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
–
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A TESE ACOLHIDA PELO CORPO DE JURADOS – PRETENSÃO DESACOLHIDA – RECURSO IMPROVIDO
.
A decisão do Tribunal do Júri, em face do princípio constitucional da soberania dos vereditos, previsto na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da CF, só é possível ser modificada em situação excepcional, quando o julgamento se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, completamente dissociado das provas, escandaloso e arbitrário. Se o corpo de jurados optou pela tese acusatória de que o acusado cometeu o crime de homicídio simples, estando esta tese sustentada na prova colhida nos autos, mostra-se impossível a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
. (TJ-MS - APR: 05001422520148120008 Corumbá, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento:
03/03/2023
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
07/03/2023
).

REFORMA DA PENA-BASE

Por fim, pugna o apelante pela reforma da pena-base, para redimensionar a reprimenda imposta, ante a ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

No caso em comento, o juízo sentenciante impôs ao apelante a pena-base de 13 (treze) anos de reclusão pelo crime de homicídio simples, por considerar desfavoráveis, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, concernentes a culpabilidade e as consequências do crime.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim, se identificada dentro do contexto relativo ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, a necessidade de correção dos fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,
pode o juízo
ad quem
, fazê-lo com as suas próprias considerações, mesmo sendo o recurso exclusivo da defesa, o que, é caso dos autos
, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo Juízo de Direito na 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

H
ABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.
A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta
. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (HC n. 448.276/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 7/11/2018.).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CORREÇÃO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA DE MODO INADEQUADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A reforma de ofício de erros materiais pelo Tribunal, principalmente nos cálculos da dosimetria, é admitida por toda a jurisprudência, desde que, obviamente, não se incorra em reformatio in pejus
. 2. Não é possível valorar negativamente as circunstâncias do crime, afirmando-se apenas que não o favorecem. Para que a circunstância judicial receba uma avaliação negativa é necessário que extrapole a previsão do tipo penal em abstrato, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Recurso a que se concede parcial provimento. (TJ-ES - APL: 00013135120178080050, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 31/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/08/2019)

No caso em comento, o juízo sentenciante ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, assim fixou a pena-base (fls.167/169, ID 4889300):

“
O pronunciado VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS, ao participar do crime, agiu com
CULPABILIDADE

em grau intenso, participando por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta
. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, É PRIMÁRIO, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. O acusado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo deixo de valorar a referida circunstância para se evitar
“bis in idem”
. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar também
“bis in idem”
. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime,
foram graves, pois foi retirada a vida de um servidor público no exercício de sua função. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime
.

Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao corréu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal.

Posto isto, pelo fato de a Justiça ter o dever de reprimir rigorosamente a conduta do réu VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS, CONDENO como CONDENADO tenho a pena base de 13 (treze) anos de reclusão
.

Com efeito, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, o relator pode
revalorar as circunstâncias judiciais
, nos termos da jurisprudência, como mencionado alhures, do C. STJ e do C. STF,
(HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuíd
o.

Assim, em que pese a ausência de fundamentação por parte do juízo singular em algumas circunstâncias judiciais, revaloro as seguintes circunstâncias dispostas no art. 59, do CP: “
culpabilidade
” o qual o juiz sentenciante absteve-se de expor os fundamentos idôneos que construíram o seu convencimento para tal avaliação, todavia, entendo que deve ser levado em consideração que é possível concluir que o fato é de extrema gravidade, censurável, tendo consciência de sua ilicitude, vez que o apelante e seu comparsa praticaram o crime de homicídio, após ser frustrado pela vítima, o assalto que iriam cometer em uma farmácia as proximidades do local em que ocorreu o homicídio, sendo assim, mantenho-a como desfavorável.

No que diz respeito a “
personalidade
”, observo que a mesma não apresenta fundamentação idônea, inexistindo nos autos processuais informações úteis que construam um diagnóstico preciso acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico do apelante, pelo que não deve ser valorada negativamente, razão pela qual a considero neutra.

Quanto as “
consequências
” do crime, constata-se que são nefastas, diante da perda repentina de uma vida humana, causando, abalo psíquico e emocional em sua família, razão pela qual, deve permanecer desfavorável.

Assim, diante dos fundamentos fáticos e jurídicos fixados na sentença condenatória, estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se a existência, de fato, de duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória em 13 (treze) anos de reclusão, com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Desta forma, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante
o exposto e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023